Tribunal: TJDFT
Processo: 0748145-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL No 318/92. SÚMULA 27 TUJ. LOTAÇÃO NA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DE ZOONOZES. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para, em síntese, determinar que o réu implemente no contracheque do autor a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas no patamar de 10% (dez por cento), bem como condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas desde junho de 2019 até a implementação. Em suas razões, alega que o recorrido não cumpre os requisitos para percepção da Gratificação de Incentivo às Atividades Básicas de Saúde - GAB em face de encontrar-se lotado na Gerência de Vigilância Ambiental de Zoonozes e por não desenvolver atividades relacionadas à atenção primária à saúde. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65886939). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 65886942).
3. Prescrição. O art. 1o do Decreto 20910/1932 estabelece que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Considerando que o autor requer o pagamento de valores retroativos até junho de 2019, não há que se falar em ocorrência de prescrição, diante da propositura da pressente demanda em junho/2024, não havendo o decurso no prazo prescricional.
4. Consoante o § 1.o do art. 2.o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. A Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, acerca da atenção básica à saúde, define em seu art. 2o: “A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária."
6. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sobre o tema, editou a Súmula n.o 27 da TUJ, prevendo que a GAB deve ser paga ao servidor público "quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
7. Os documentos juntados aos autos demonstram que o recorrido cumpre integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, sendo que o Despacho ID 65886928 (pág. 3) esclarece que “A vigilância em saúde é parte essencial da atenção primária devido à sua contribuição para a prevenção e controle de doenças, promoção da saúde, monitoramento contínuo da saúde da população e resposta a emergências de saúde pública. Integrada à atenção primária, a vigilância facilita o planejamento e avaliação de políticas de saúde, coordenação e continuidade do cuidado, e empoderamento da comunidade”.
8. Assim, restando caracterizado que as atividades desempenhadas pelo recorrido se inserem dentro da atenção básica de saúde, fazendo jus à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde GAB, no período requerido.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.